Tribunal: STF
Processo: HC 181855
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, a teor de relatório elaborado pela autoridade policial, registros fotográficos e mensagens obtidas em aparelho celular, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Ausente cumprimento do mandado de prisão, fica afastado excesso de prazo da preventiva.